Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719736-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE RECORRIDO: OPERATIVA DE SISTEMAS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA DO DÉBITO. 1. Não há cerceamento de defesa se concedido prazo para o réu solicitar a produção das provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, aquele permanece inerte. Preliminar rejeitada. 2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (art. 700 do CPC). 3. Sendo os documentos trazidos pela autora prova cabal a demonstrar o direito ao crédito que persegue, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. 4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 357, §1o do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo, ao rejeitar o seu pedido de adequação da petição inicial, recebendo tal manifestação como pedido de reconsideração, deixou de oportunizar a produção das provas necessárias à instrução do feito, além de haver desconsiderado o pedido de inversão do ônus da prova; b) artigo 700 do Código de Processo Civil, defendendo que a ação monitória tem como finalidade o adimplemento de obrigação fundada em prova literal que garanta um juízo mínimo de probabilidade da exigência da contraprestação pecuniária, o que não foi atendido pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Custas dispensadas, por ser o recorrente beneficiário de justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 357, §1o do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Não há cerceamento de defesa se concedido prazo para o réu solicitar a produção das provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, aquele permanece inerte. Preliminar rejeitada.” (item 1 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte assiste ao apelo especial acerca da indicada contrariedade ao artigo 700 do Código de Processo Civil, pois, saber se os requisitos da monitória foram atendidos ou não implicaria em reexaminar provas. Segundo a jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).” (AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006